Tribunal: CARF
Processo: 16327.900297/2016-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900297/2016-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.957 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DA DCTF. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL.
Erro de fato no preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Tendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório e restando
comprovado o erro de fato ao indicar em duplicidade 02 débitos em suas
DCTFs retificadoras, é de se reconhecer o seu direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito de R$32.812,01 e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900297/2016-38
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900297/2016-38

Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (SC) que julgou a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte improcedente tendo em vista a não homologação
da compensação apresentada no Dcomp no 03216.90056.150812.1.3.04-3257, conforme
despacho decisório:

Na manifestação de inconformidade a Interessada informa que o crédito refere-se
ao recolhimento incorreto de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no resgate de Certificado
de Depósito Bancário (CDB) de determinado contribuinte cujos rendimentos não estão sujeitos à
sua incidência.
Além da presente Dcomp, foi apresentada a de no 15283.61848.231211.1.3.04-
7650 com o mesmo objeto, a qual foi totalmente homologada.
O valor não homologado da presente Dcomp, por sua vez, seria pelo fato de ter
havido “lançamento em duplicidade na DCTF retificadora apresentada em 03/04/2014” nos
seguintes valores: um de R$ 1.270,28 e outro de R$ 31.541,63”.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900297/2016-38

Tais valores atualizados seriam o mesmo objeto do litígio.
Disse ainda que “por vedação sistêmica, a Manifestante não pode
encaminhar nova DCTF retificadora a fim de ajustar os valores descritos no pagamento,
com a retirada dos valores duplicados, o que não impede que a DCTF seja corrigida de
ofício pela própria Receita Federal do Brasil”.
Apresentou documentos comprobatórios, dentre eles a DCTF de julho de 2001,
com o crédito pleiteado.
O Acórdão ora Recorrido (07-45.792 - 3a Turma da DRJ/FNS) teve ementa
dispensada e julgou integralmente improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte.

Conforme entendimento da Turma julgadora, (...) “ao contrário do aduzido pela
Interessada, não houve apenas uma declaração equivocada do pagamento efetuado, mas sim a
constituição de um crédito tributário superior ao que a Interessada considerava correto.”
Ainda entenderam que (...) “A falta de retificação da DCTF em relação ao valor
confessado não é mera questão formal, mas sim material. A DCTF apura o tributo devido para
fins de lançamento por homologação de acordo com o valor declarado.”
Ressaltaram ainda que “No presente caso, a DCTF original foi apresentada em
21 de setembro de 2011 e refere-se a julho de 2011, podendo ser retificada até dezembro de
2016, nos termos do art. 9o, § 5o, da então vigente IN RFB no 1.599, de 11 de dezembro de 2015.
A Dcomp foi apresentada em 15 de agosto de 2012. O despacho decisório foi emitido em 2 de
março de 2016, com ciência em 10 de março de 2016. Logo, quando do recebimento do
despacho decisório, a Interessada poderia ter retificado a DCTF.”
Ciente da decisão do Acórdão o interessado interpõe Recurso Voluntário em às
fls. 69 dos autos - trazendo as seguintes razões:

a) HIGIDEZ DO CRÉDITO COMPENSADO: Aduz que como evidenciado,
a partir da 4a versão retificadora da DCTF foram lançadas informações em
duplicidade em relação aos valores de R$ 1.270,38 e R$ 31.541,63, o que
aumentou o valor do débito de IRRF, código de receita 3426, informado
de R$ 24.036.171,92 para R$ 24.068.983,93;
b) Assim, a conclusão das Autoridades Fiscal e Julgadoras a quo foi de que o
Crédito Compensado seria insuficiente para quitar o Débito Compensado,
dado que o débito de IRRF, código de receita 3426, de 07/2011 declarado
na DCTF Retificadora Ativa seria de R$ 24.068.983,93 e não R$
24.036.171,92.
c) O vício de forma consiste em mero deslize irrelevante juridicamente e que
não acarreta, em matéria fiscal, qualquer prejuízo ou perda de arrecadação
para o Fisco. Inclusive, até mesmo a impossibilidade de retificar a DCTF
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900297/2016-38

não acarreta prejuízo ao erário, visto que o Crédito Compensado encontra-
se existente e disponível desde a transmissão da DCTF Original.
d) Em adição, importa ressaltar que o direito creditório é corroborado pelo
Princípio da Verdade Material, segundo o qual cumpre à Administração
Pública a busca pelos fatos tais como se apresentam na realidade,
considerando-se, para tanto, todos os dados, informações e documentos
que envolvam a matéria discutida e que atende, inclusive, aos princípios
administrativos da moralidade, da eficiência e da celeridade, previstos no
art.37 da Constituição Federal e no art. 2' da Lei n' 9.784/99.
e) SUBSIDIARIAMENTE: DO NECESSÁRIO CANCELAMENTO DA
AUTUAÇÃO EM CASO DE EMPATE DE VOTOS NO JULGAMENTO
DESTE RECURSO: Na hipótese de empate de votos no julgamento deste
Recurso Voluntário, tal voto de qualidade do Presidente da Turma deverá
ser utilizado para homologar as DCOMP, com fulcro no art. 112 do CTN6,
segundo o qual deve-se adotar a interpretação mais favorável ao acusado
no caso de dúvidas na imputação de penalidades. É fato que o empate de
votos decorre da existência de posições opostas, o que denota dúvida
acerca da higidez do indeferimento do Crédito Compensado, materializada
na multiplicidade de compreensões de entendimentos a seu respeito, assim
como revela a ausência de certeza e liquidez que se exige do ato
administrativo.
f) DO PEDIDO: (i) Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento e
provimento do presente Recurso Voluntário para reformar o Acórdão
Recorrido, a fim de reconhecer o Crédito Compensado em sua
integralidade, dada a sua higidez e disponibilidade comprovadas pelos
documentos fiscais anexos aos autos, com a consequente homologação da
DCOMP; (ii)Na hipótese de ocorrer empate no julgamento do caso, requer
o voto de qualidade do Presidente da Turma seja utilizado para dar
provimento ao Recurso Voluntário ou, ao menos, afastada a multa
vinculada.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900297/2016-38

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior ou indevido de IRRF.
A DCTF do período foi retificada pelo menos por 06 oportunidades. Por sua vez,
o contribuinte aduz que em razão de um mero erro de fato no preenchimento dos débitos
constantes da DCTF, à partir da 4a Retificadora fez constar 02 débitos em duplicidade, que
acabaram por majorar o débito reconhecido e, por consequência, reduzir o crédito a que faz jus.
Em análise originária o pedido de compensação não foi homologado por
supostamente ter sido utilizado para quitação de débito confessado.
De fato, tratando-se despacho decisório eletrônico, diante da inexistência de
retificação da DCTF, o débito confessado restava registrado no sistema e o DARF pago foi
usado para liquidá-lo, restando um crédito remanescente já reconhecido parcialmente.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente defende a existência do
crédito, apresenta demonstrativos, justifica a origem do crédito

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900297/2016-38

Ocorre que, a DRJ julgou improcedente sua Manifestação de Inconformidade por
entender que ao não retificar a DCTF o pagamento realizado foi usado para quitar o débito
confessado, entendendo como imprescindível a retificação. Chama-se a atenção para o fato de
que a DRJ deixou de analisar os fundamentos de mérito e provas apresentadas pelo contribuinte,
o que poderia até ensejar eventual nulidade da decisão, a qual entendo que pode ser superada
para se decidir favoravelmente no mérito.
Discordo que a falta de retificação da DCTF seja uma barreira insuperável ao
ponto de impedir o contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente faz jus.
Desde sua Manifestação alega a Recorrente que o sistema da Receita Federal
impediu a retificação. Em que pese tal fato aparentemente não seja verdadeiro vez que a DRJ
deixou claro que restaria prazo para a referida retificação mesmo após o despacho decisório, o
fato é que o erro cometido no preenchimento da DCTF encontra-se absolutamente latente.
Neste sentido, o mesmo Parecer COSIT n. 02/2015 dispõe que:

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;

Assim, entendo que a falta de retificação da DCTF, não pode ser uma barreira
intransponível para análise do crédito pleiteado.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900297/2016-38

A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

E neste sentido é que, em que pese a responsabilidade de todo o equívoco deva ser
imputada completamente à contribuinte, o fato é que ela logrou êxito em comprovar que o não
reconhecimento integral do direito creditório deu-se em razão da duplicação de 02 débitos na
DCTF.
Conforme claramente demonstrado pelo contribuinte, a totalidade do crédito
pleiteado era de R$ 3.116.654,16 que foram objeto de 02 PER/DCOMPS:

A segunda PER/DCOMP é objeto do presente processo e como se verifica do DD
apenas foi reconhecido o crédito de R$ 1.398.070,75, restando uma diferença de R$ 32.812,01
não reconhecida:

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900297/2016-38

Como muito bem detalhado pela recorrente, o não reconhecimento da
integralidade do Crédito Compensado, por parte da Autoridade Fiscal, decorreu de mero erro
formal no preenchimento da DCTF Retificadora, dado que foram lançadas informações em
duplicidade, aumentando o valor débito de IRRF, código de receita 3426, efetivamente devido
(i.e., R$ 24.036.171,92) em R$ 32.812,01 (R$ 1.270,38 + 31.541,63).
Tal valor atualizado remontaria o principal de R$ 36.385,24 indicado no referido
DD:

Por sua vez, tal diferença decorre do fato de terem sido lançadas informações em
duplicidade, aumentando o valor débito de IRRF, código de receita 3426, efetivamente devido
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900297/2016-38

(i.e., R$ 24.036.171,92) em R$ 32.812,01 (R$ 1.270,38 + 31.541,63) à partir da 4a. DCTF
Retificadora:

Tratam-se dos mesmos débitos, código de receitas, período de apuração e
vencimentos. Outrossim, o contribuinte também anexa aos autos as telas de alocações mostrando
que apenas 01 pagamento foi alocado para cada período.
Assim, mesmo não tendo o contribuinte trazido aos autos sua contabilidade
completa para fins de comprovar o real valor devido e indicado no seu detalhamento, parece-me
absolutamente claro e inconteste o erro de fato cometido quando do preenchimento das DCTFs
retificadoras.
Ademais, o doc. 08 da Manifestação de Inconformidade comprova que a
Recorrente assumiu o ônus tributário da operação e do imposto recolhido indevidamente.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.957 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900297/2016-38

Por sua vez, levando em consideração que foi feita a análise originária do crédito
pela Unidade de Origem, bem como pela DRJ, esta TO tem competência para confirmar a
certeza e liquidez da diferença do crédito pleiteado.
Desta feita, oriento meu voto no sentido de dar total provimento ao recurso para
reconhecer integralmente o crédito pleiteado na presente DCOMP devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital